Tribunal: TJBA
Processo: 8002474-50.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002474-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

ART. 157, § 2º II, § 2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL PERANTE A QUAL TRAMITA A AÇÃO PENAL PARA ANALISAR O PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DA INÉRCIA D
O PATRONO CONSTITUÍDO
PARA APRESENTAR
CONTRARRAZÕES RECURSAIS.

DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
O
RDEM DENEGADA.

I –
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paciente,
denunciado pela prática do crime delineado no art. 157, § 2º II, § 2º- A, I, do Código Penal
.

II -
Em síntese, o Paciente insurge-se contra decisão de decretação de prisão preventiva, proferida em sede de juízo de retratação, no bojo de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público.

III - No que atine a alegação de que a Autoridade Impetrada não possui competência para proferir o referido decisum, por não ser prolatora da decisão de concessão da liberdade provisória, de lavra do Juízo da Audiência de Custódia, bem como em razão da inexistência de fato novo a ensejar a revisão do decisum, não merece guarida.
Isso porque, considerando a interposição de recurso em sentido estrito, com pedido de retratação, este deve ser apreciado pelo Juízo da Vara Criminal perante a qual tramita a ação penal, que é o juízo competente para, preenchidos os requisitos de admissibilidade, analisar o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva.

IV - De referência às alegações de que carência de fundamentação idônea, não preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e desnecessidade da custódia cautelar, nega-se acolhimento.
Da leitura da decisão vergastada, verifica-se que, a despeito das alegações defensivas em sentido contrário, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundada, de forma concreta, na necessidade de garantir a ordem pública. Isso porque, conforme acertadamente consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, as circunstâncias do caso em apreciação demonstram, através do
modus operandi
dos Pacientes, da gravidade concreta do delito e da periculosidade do Agente, a necessidade custódia cautelar.

V -
No que atine ao modus operandi, saliente-se que, como bem pontuado pelo Juízo a quo, o roubo em comento foi praticado pelos Réus, em concurso de agentes, a bordo de uma motocicleta, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo contra Vítima.

VI -
Além disso, a materialidade encontra-se comprovada e fazem-se presentes indícios suficientes da autoria delitiva, mormente diante do Auto de Prisão em Flagrante e das declarações prestadas pela Vítima e pelas testemunhas durante a fase investigativa. Nessa toada, pontue-se constar dos autos que
os Pacientes
, capturados logo após os fatos, foram reconhecidos pela Vítima, perante a Autoridade Policial.

VII -
Não fosse o bastante, consigne-se que, conforme informado pela Autoridade Impetrada, não foi noticiado o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do Paciente.

VIII - I
mporta salientar, ainda, que, malgrado tenha
a
Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional.

IX -
Assim, resta evidenciado que os fundamentos apresentados pela Impetrante não podem ser admitidos, uma vez que verificada a fundamentação idônea da decisão vergastada, bem como o preenchimento dos requisitos insertos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

X -
Quanto a arguição de ilegalidade da decretação da prisão preventiva em razão da falta de intimação do Paciente acerca da não apresentação de Contrarrazões Recursais ao Recurso em Sentido Estrito por sua advogada constituída, verifica-se que o artigo 589 do Código de Processo Penal prevê, expressamente, a possibilidade do exercício do Juízo de retratação sem que tenham sido apresentadas as Contrarrazões Recursais. Assim,
diante da expressa previsão legal, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, determina-se, de ofício, que o MM. Juízo a quo promova a regularização processual do Recurso em Sentido Estrito, haja vista a ausência das Contrarrazões Recursais.

X
I - Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. De ofício, determina-se que o MM. Juízo a quo promova a regularização processual do Recurso em Sentido Estrito interposto, haja vista a ausência das Contrarrazões Recursais.

HABEAS CORPUS
-

ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HC
Nº
8002474-50.2024.8.05.0000
- SALVADOR

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8002474-50.2024.8.05.
0000
,
da Comarca de
Salvador
/BA,
i
mpetrado
pela Defensoria
Pú
blica do Estado da Bahia
, em favor de
CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada
, além de,
ex

oficio
, determinar a regularização processual do Recurso em Sentido Estrito interposto no APF n.º 8163949-46.2023.8.05.0001,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão
d
e julgamento.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator